Tribunal: TJSP
Processo: 1500115-74.2024.8.26.0593
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Flavio Fenoglio
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em Exame
1. O réu foi condenado por tráfico de drogas, conforme artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, por trazer consigo 80,12 gramas de maconha, 8,93 gramas de crack e 44,83 gramas de cocaína. A condenação inicial foi de 3 anos e 9 meses de reclusão, além de 375 dias-multa.

II. Questão em Discussão
2. A

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em Exame
1. O réu foi condenado por tráfico de drogas, conforme artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, por trazer consigo 80,12 gramas de maconha, 8,93 gramas de crack e 44,83 gramas de cocaína. A condenação inicial foi de 3 anos e 9 meses de reclusão, além de 375 dias-multa.

II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) avaliar o pedido de absolvição do réu, considerando a confissão e as provas apresentadas, e (ii) determinar se a quantidade e variedade das drogas apreendidas justificam a aplicação do redutor de pena no grau máximo, conforme previsto no § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/06, e se a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é adequada.

III. Razões de Decidir
3. A confissão do réu e as provas testemunhal, documental e pericial confirmam a materialidade e autoria do delito.
4. A quantidade e natureza das drogas não justificam a aplicação do redutor em fração inferior ao máximo permitido, sendo adequada a redução da pena em 2/3.

IV. Dispositivo e Tese
5. Dá-se parcial provimento ao recurso para reduzir a pena a 1 ano e 8 meses de reclusão, com 166 dias-multa, mantendo-se o regime aberto e a substituição por penas restritivas de direitos.
Tese de julgamento: 1. As circunstâncias do caso concreto permitem a aplicação do redutor máximo de pena. 2. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é adequada quando reconhecido o tráfico privilegiado.

Legislação Citada:
Lei no 11.343/2006, art. 33, caput e § 4o; Código Penal, arts. 59 e 68.

Jurisprudência Citada:
Súmula Vinculante no 59; Súmula 231 do STJ.